Tribunal: TJBA
Processo: 8075886-14.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8075886-14.2024.8.05.0000 Revisionante: Ubirajara Jeremias da Conceição Santos Advogado: Dr. Marcos Paulo Ribeiro Coelho (OAB/BA: 26.710) Processo referência: 0565187-89.2014.8.05.0001 (Apelação) Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Desa. Nágila Maria Sales Brito (Relatora), Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda e Des. Antônio Cunha Cavalcanti Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INALBERGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO E ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INACOLHIMENTO. REVISIONANTE PRESENTE NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E CIENTE DA SENTENÇA. DEFESA TÉCNICA REGULARMENTE EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, COM INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS CABÍVEIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO ÀS DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de Ubirajara Jeremias da Conceição Santos, visando a desconstituição de decisio condenatório proferido em seu desfavor nos autos da ação penal n.º 0565187-89.2014.8.05.0001. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 01/09/2008, por volta das 02h00, na feirinha, no Bairro de Fazenda Coutos III, nesta Comarca, Ubirajara Jeremias da Conceição Santos e Alexsandro Santos dos Anjos, agindo em conjunto, ceifaram a vida de Rosemary Souza Santos com disparos de arma de fogo. Restou apurado que a vítima trabalhava como garçonete no “Bar do Negão”, quando Alexsandro a chamou para a parte externa do estabelecimento; ao se dirigir ao local, a vítima foi atingida - na região torácica e na cabeça - por dois disparos de arma de fogo deflagrados por Ubirajara, vindo a óbito. A motivação do crime estaria relacionada ao término do relacionamento amoroso entre Ubirajara e Rosemary, pois ele não aceitava o fim do namoro e chegou a ameaçá-la dizendo que "se ela não fosse sua, não seria de mais ninguém". O delito foi praticado por motivo torpe (inconformismo com o término do relacionamento) e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois os Denunciados agiram sorrateiramente, surpreendendo-a quando atendia ao chamado de Alexsandro. Após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Revisionante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformado, Ubirajara Jeremias da Conceição Santos interpôs Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 22/02/2024, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo (certidão de Id. 78060589, pág. 33). A condenação transitou em julgado (certidão de Id. 78060589, pág. 109). Posto isto, ainda irresignado, Ubirajara Jeremias da Conceição Santos ajuizou a presente Revisão Criminal. III – Sustenta o Revisionante que o édito condenatório é contrário à evidência dos autos, na medida em que não fora devidamente intimado para constituir novo advogado após a renúncia do defensor anteriormente constituído, o que configura nulidade insanável, diante da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alega que a Defensoria Pública não lhe comunicou acerca das decisões proferidas no processo, impossibilitando-lhe a constituição de “defesa privada que seria mais técnica, cuidadosa e zelosa”. Aduz que, há vários anos, reside com sua companheira no Bairro de Sussuarana, todavia, as intimações estavam sendo enviadas para seu antigo endereço em Cosme de Farias, mesmo ciente a Defensoria Pública da sua mudança (não comunicada nos autos). Acrescenta que a sentença transitou em julgado em 17/04/2024, mas somente tomou conhecimento na data da sua prisão (em 05/12/2024). Assevera que a presente ação revisional apresenta, como tese principal, a nulidade por violação ao princípio da ampla defesa, tendo em vista a ofensa ao seu direito de escolher seu defensor, o que foi gerado por um erro in procedendo, quando o Juízo de origem deixou de observar a exigência de esgotamento das vias de intimação, dentre estas, a editalícia, com o fim de cientificá-lo para constituir novo causídico. Frisa que a sentença condenatória transitou em julgado sem seu conhecimento, não observando o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, que exige a intimação pessoal do réu solto quando assistido pela Defensoria Pública. Dessa forma, assevera que o trânsito em julgado da condenação ocorreu apenas formalmente, pois, sob a ótica material, está prejudicado pela ausência de intimação válida. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para que seja anulada a ação penal desde o momento em que foi exarada a sentença condenatória, por caracterizar flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa; subsidiariamente, requer o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, haja vista a ausência de sua intimação acerca do édito condenatório proveniente do Tribunal do Júri, inaugurando-se novo prazo recursal, concedendo-lhe a liberdade provisória. IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão. V – Importa lembrar, inicialmente, que a sentença condenatória com trânsito em julgado pode ser revista nas seguintes hipóteses (previstas no art. 621, do Código de Processo Penal): violação ao texto expresso da lei penal; contrariedade à evidência dos autos; sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). VI – Apesar de não constar expressamente do art. 621, da Lei Adjetiva Penal, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 626, caput, do mesmo diploma legal, refere-se à anulação do feito como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional. Confira-se: “Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. [...]”. Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.918). VII – Não obstante as alegativas formuladas na petição inicial, inexiste nulidade a ser reconhecida na hipótese sob exame. Da análise do processo de origem, verifica-se que Ubirajara Jeremias da Conceição Santos esteve presente na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 24/11/2023 (Id. 422088304, pág. 11), ocasião em que tomou ciência pessoal da sentença condenatória. Registra-se, ainda, que o Revisionante esteve devidamente assistido pela Defensoria Pública durante a sessão plenária. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, consoante dispõe o art. 798, § 5º, ‘b’, do CPP”. (STJ, AgRg no REsp n. 2.001.505/RJ, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). VIII – Após o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e a prolação da sentença, a Defensoria Pública, no regular exercício do múnus que lhe é constitucionalmente conferido, continuou exercendo a defesa técnica do Revisionante, tendo interposto Recurso de Apelação - processo de n.º 0565187-89.2014.8.05.0001, o qual fora julgado improvido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 22/02/2024. Consta, no acórdão, que: “[...] o resultado do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri foi prolatado em Plenário no dia 24/11/2023 (Id. 56159396), ficando as partes dele intimadas, tendo a Defesa interposto Recurso de Apelação no dia 29/11/2023 (Id. 56159397), com razões apresentadas no Id. 56159403, resultando assentada a sua tempestividade”. IX – Persistindo no exercício da ampla defesa, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial em favor do Revisionante (Id. 78060589, pág. 78), o qual fora inadmitido (Id. 78060589, pág. 100), ensejando, assim, a expedição da certidão de trânsito em julgado (Id. 78060589, pág. 109). Os Tribunais Pátrios consolidaram o entendimento no sentido de que a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Nesse sentido: STJ, PET no AREsp n. 1.638.328/PB, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025, e STJ, AgRg no HC n. 883.882/RS, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024. X – Na hipótese sob exame, verifica-se que Ubirajara Jeremias da Conceição Santos foi regularmente assistido pela Defensoria Pública, instituição que, por expressa determinação constitucional, exerce a defesa técnica dos necessitados, tendo interposto os recursos cabíveis em face do édito condenatório. Não se vislumbra qualquer deficiência na defesa que justifique o reconhecimento da nulidade suscitada na presente ação revisional. Não se pode presumir que a defesa constituída pelo próprio Revisionante teria atuado de forma mais eficiente. Digno de registro que a alegação do Revisionante de que “a Defensoria Pública já estava ciente da sua mudança de endereço” demonstra a existência de comunicação efetiva entre o condenado e sua defesa técnica, proporcionando-lhe o acesso às informações acerca do andamento da ação penal, notadamente após a condenação da qual tivera ciência pessoal no plenário do Júri. XI – Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Compulsando os autos do processo originário observamos que o acusado compareceu à sessão do Júri ocorrida em 24/11/2023 (ID 422088304), foi interrogado respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, acompanhou todo julgamento, bem como a sentença proferida ao final. Em todo o ato ele estava ciente e acompanhado de Defensor Público. A defensoria seguiu na atuação apresentando recurso de Apelação, tendo sido proferido acórdão negando provimento que foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (ID 447223811). Após, a Defensoria Pública apresentou Recurso Especial, que foi inadmitido (ID 447223825), tendo sido expedida a certidão de trânsito (ID 447223831). Uma análise acurada dos autos, permite concluir que o acusado foi devidamente intimado da sentença do Tribunal do Júri pois estava presente na sessão, tendo sido notificado da sua condenação, bem como optado em seguir com a Defensoria Pública em sua defesa, razão pela qual é descabido falar em nulidade devido ‘a ausência de intimação do requerente acerca do édito condenatório proveniente do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), inaugurando-se novo prazo recursal’ (ID 74974747). Assim, apesar de não trazer expressamente, fica subentendido na revisão criminal o pleito de anulação desde a intimação do Tribunal do Júri, o que é completamente inconcebível, tendo em vista a presença física do acusado na Sessão. Analisando os autos também resta suficientemente comprovado que o acusado foi devidamente representado pela Defensoria Pública que entrou com os recursos possíveis na atuação de sua defesa técnica. Salienta-se que no segundo grau não prevalece a regra de intimação pessoal do acusado, nem mesmo estando preso. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, acerca do art. 392 do CPP, é no sentido de que a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória, a qual não se estende a decisões de segunda instância. [...] Com efeito, pretende a Defesa possibilitar um novo revolvimento fático da causa, um novo recurso, o que se revela inconcebível. Cediço é o entendimento de que a pretensão revisional é medida de exceção, por importar em desconstituição da coisa julgada, admissível tão-somente quando emergem dos autos elementos capazes de certificar a ocorrência de franca ilegalidade em razão de erro judiciário. Em suma, a ação de revisão criminal não se presta ao simples reexame de matérias já decididas no curso da ação penal de conhecimento. A revisão criminal será cabível sempre que presente alguma das hipóteses taxativamente arroladas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, é dizer, se a sentença condenatória for contrária à lei ou aos elementos constantes dos autos, quando se fundar em provas falsas, ou, ainda, quando descobertos novos elementos ou circunstâncias que autorizem a modificação daquela decisão. [...] Destarte, mostra-se límpida a intenção do autor da demanda autônoma sub judice de proporcionar o reexame de questão já analisada, hipótese terminantemente vedada pelo ordenamento pátrio, trazendo questões de nulidade que não ocorreram para tentar novos recursos em prol do acusado”. XII – Cumpre ressaltar que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improcedência da Revisão Criminal. XIV – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8075886-14.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Revisionante, Ubirajara Jeremias da Conceição Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.